Tribunal: TCU
Processo: 041.189/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal.APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 11, relativo à aposentadoria de Maria do Carmo Rodrigues Faria, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar o sobrestamento do ato constante da peça 10, relativo à aposentadoria de Bernadete de Castro Gonçalves, até o trânsito em julgado do RE 636.553/RS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 157, caput , do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e às interessadas.